Tribunal: TJES
Processo: 5002021-69.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002021-69.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSIANE RIBEIRO DA FONSECA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002021-69.2022.8.08.0008

RECORRENTE:
NEUSIANE RIBEIRO DA FONSECA SILVA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

JUÍZA SENTENCIANTE: DR.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEMANDA BANCÁRIA.
PROVA COMPLEXA, NA HIPÓTESE, QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 7004580), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de demanda onde a parte autora alega, em síntese, que possui conta bancária junto a requerida e que em 2021 recebeu cartão de crédito, o qual alega que não solicitou, não ativou e não retirou da embalagem e que logo após começou a receber diversas faturas referentes ao cartão.

O magistrado
a quo
declarou a incompetência do juízo.

Breve relatório, embora dispensado, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 6911670), no qual sustenta pela desnecessidade de prova pericial, considerando que nos autos não constam Contrato, Termo, Autorização ou outros documentos assinados pela recorrente e que o cartão de crédito estava lacrado, sendo desta forma desnecessária a perícia técnica.

VOTO

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar. Isso porque, a presente ação evidencia uma complexidade incompatível com o sistema procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, por demandar prova pericial especializada.

À vista disso, em observância à segurança jurídica, a apreciação do presente feito com base nas alegações unilaterais da autora, sem a realização de uma perícia técnica atentaria contra os dispositivos constitucionais e legais que tratam de questões afetas tanto à competência, como ao contraditório e à ampla defesa, sendo qualquer julgamento anterior realizado, sem a análise de tal complexidade, nulo de pleno direito.

Da análise do conjunto probatório, é possível verificar em ID 6911649, contrato assinado, cuja assinatura guarda grande semelhança com a assinatura dos documentos da autora anexados aos autos, desta forma, diante da ausência de impossibilidade de se constatar a olho nu que não se trata da assinatura da autora, tal situação só será possível ser constatada, efetivamente, através de prova pericial.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)